Tribunal: TJMT
Processo: 1006725-98.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006725-98.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMANUELLE CARVALHO DO CARMO - CPF: 894.707.532-91 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

“Vide Súmula do Julgamento.”

R E L A T Ó R I O

“Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.”

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.
10066725-98.2020.8.11.0003

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
VGR Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Emanuelle Carvalho do Carmo

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
31/05/2022

Ordem pauta: 26

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais, sustentando que houve o cancelamento do voo do dia 11/02/2020, saindo do Chile, com conexão em São Paulo e destino final Cuiabá, desembarcando no destino somente no dia 13/02/2020. Alega, ainda, que houve o extravio da sua mala, e que a mesma somente fora entregue após 24 (vinte e quatro) horas.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

No caso, a Recorrente nega a prática de ato ilícito, ao argumento de que houve “manutenção da aeronave” e, se limita sustentar a regularidade do ato pelo simples fato de ter realocado e ter prestado assistência material a consumidora.

4.

Evidente que a empresa aérea tem a responsabilidade de realizar a venda de seus serviços e prestá-los de forma integral e da forma como contratado.

5.

A manutenção não programada de aeronave, ainda que comprovada, caracteriza-se como fortuito interno, já que eventuais problemas operacionais e de gestão de voo estão inseridos nos desdobramentos naturais da atividade desenvolvida pela companhia aérea, e, por isso mesmo, evitáveis através de manutenções periódicas, de modo que não exclui a responsabilidade daquela por eventuais falhas na prestação do seu serviço.

6.

Neste caso, a ausência de prova de que o cancelamento do voo se deu por justo motivo, caracteriza a falha na prestação do serviço em decorrência de ato ilícito, passível de indenização por dano moral.

7.

Ademais, a requerente teve sua bagagem extraviada de forma temporária, ficando privada de utilizar seus pertences em cidade diversa daquela que reside, de modo que deve ser indenizada pelos infortúnios suportados decorrentes dessa atitude negligentemente da empresa aérea.

8.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno a Recorrente
VGR LINHAS AÉREAS S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022